Tribunal: TJPA
Processo: 0815462-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815462-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

AGRAVADO: JUCELI LOPES RAMOS, RENATA PINHEIRO MENEZES, ADRIANA COSTA SOUSA, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, VALDIRENE SILVA LEITE, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, LOUISE MARIANA FERREIRA DA SILVA, FERNANDA RAMOS DA SILVA, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815462-26.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci

RECORRENTE: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI e AKEMI SAWADA SEKI

RECORRIDO(A): ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA e outros

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no acórdão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de insuficiência da documentação apresentada para comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade de duas das autoras (Akemi e Sandra) no polo ativo da ação originária;

(ii) saber se o acórdão deixou de considerar adequadamente a suficiência da documentação apresentada para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão relevante no julgado embargado, o qual examinou de forma expressa e fundamentada os elementos de prova constantes dos autos.

4. A alegação de omissão quanto à composição do polo ativo revela-se infundada, pois a questão foi enfrentada no corpo do voto, ainda que não nos exatos termos pretendidos pelos embargantes.

5. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0815462-26.2025.8.14.0000, em que figuram como Recorrentes:
Arnaldo Shoithi Seki, Carlos Alberto Seki, Sandra Akiko Seki Yanaguibashi e Akemi Sawada Seki
; e como Recorridos:
Aldalete de Jesus Costa Sousa e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, na forma do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI e AKEMI SAWADA SEKI, na qualidade de agravantes, em face do acórdão de ID nº 30594225, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência da documentação apresentada pelos agravantes para comprovação da hipossuficiência econômica, destacando-se que parte dos documentos dizia respeito a pessoas que, à época, não constavam formalmente no polo ativo da demanda (notadamente Akemi Sawada Seki e Sandra Akiko Seki YanaguihBashi), além de criticar a incompletude e inadequação temporal dos extratos bancários apresentados, a ausência de declaração completa de imposto de renda e de provas relativas às despesas mensais. Com base nesses elementos, concluiu-se pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (Id. nº 31101097), os embargantes alegam que:

(i) o acórdão incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de analisar o ponto relativo à
legitimidade de Akemi Sawada Seki e Sandra Akiko Seki YanaguihBashi
no polo ativo da ação originária, não obstante tenham sido regularmente incluídas na lide e devidamente qualificadas, conforme determinação do juízo de primeiro grau e documentação constante dos autos;
(ii) a documentação apresentada demonstraria
hipossuficiência econômica
, sendo injustificável a exigência de documentos adicionais não disponíveis, sobretudo diante do cumprimento da determinação judicial de complementação documental com os meios de prova existentes;
(iii) o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a devida análise dos referidos elementos, representaria afronta ao
direito fundamental de acesso à justiça
(art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988);
(iv) a
declaração de hipossuficiência econômica
goza de presunção relativa (iuris tantum) e não foi ilidida por prova em sentido contrário nos autos;
(v) há
violação ao dever de fundamentação
previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, diante da omissão de enfrentamento de argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Ao final, requerem:

o conhecimento e provimento dos embargos,

a sanção da omissão identificada, com expressa manifestação sobre a legitimidade das autoras Akemi e Sandra,

eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com a
concessão da gratuidade da justiça
com base na documentação constante dos autos.

Em contrarrazões (Id. nº 31226298), os agravados defendem o
indeferimento dos embargos declaratórios
, sob o fundamento de que estes se baseiam em
mero inconformismo subjetivo
, com nítido intento de rediscutir o mérito do julgamento. Alegam, ainda, que o acórdão embargado foi proferido com
fundamentos sólidos e suficientes
, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Ao final, requerem a aplicação de
multa por embargos protelatórios
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao colegiado circunscreve-se à suposta ocorrência de omissão no acórdão de ID nº 30594225, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Aduzem os embargantes que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre dois pontos: (i) a legitimidade das autoras Akemi Sawada Seki e Sandra Akiko Seki Yanaguibashi, que, segundo afirmam, foram devidamente incluídas no polo ativo da ação originária, e (ii) a suficiência da documentação apresentada para fins de concessão da gratuidade da justiça, a qual, no seu entendimento, comprovaria a hipossuficiência econômica alegada.

Todavia, não assiste razão aos embargantes.

É cediço que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria de mérito, tampouco à rediscussão de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão julgador.

No caso concreto, o v. acórdão embargado examinou, de forma suficiente e fundamentada, os elementos constantes dos autos, concluindo, com base em juízo de prudência e razoabilidade, que os documentos apresentados pelos agravantes se mostraram frágeis, incompletos e insuficientes para a aferição da alegada hipossuficiência econômica.

Ademais, ainda que as autoras Akemi e Sandra tenham posteriormente integrado a relação processual, tal circunstância não afasta a constatação de que a documentação apresentada em nome delas — quando analisada em conjunto com os demais documentos dos coautores — permaneceu insuficiente para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalto que em nenhum momento este Tribunal deixou de analisar a questão da composição da lide no momento de apreciar a questão objeto do recurso (gratuidade), em verdade, nos fundamentos do voto do relator tal questão foi apenas citada como argumento esposado pelo juízo de origem:

“No presente caso, a decisão agravada destacou que:

·

Parte significativa dos documentos juntados diz respeito a pessoas que
não figuravam no polo ativo da ação
no momento da análise judicial (Akemi e Sandra);

·

Os
extratos bancários apresentados
não possuem abrangência temporal adequada para aferição da real situação financeira;

·

Não foram
apresentadas declarações de imposto de renda completas
, tampouco
comprovação atualizada de despesas mensais
;

·

Os agravantes
não demonstraram documentalmente a existência e a quantificação de dívidas mencionadas
.”

Cumpre registrar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é plenamente legítima a exigência judicial de complementação documental para comprovar a hipossuficiência, como ocorreu no caso em apreço. A ausência de cumprimento integral dessa determinação fundamentou, de forma expressa, a decisão recorrida.

No que tange à alegação de omissão, verifica-se que os embargantes, sob o pretexto de apontar vício no acórdão, buscam, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia decidida, o que é incabível por meio dos aclaratórios. Eventual discordância quanto à interpretação adotada deve ser veiculada por via própria, e não por meio de embargos de declaração.

Por fim, inexiste qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo identificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por ausência dos vícios apontados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/12/2025